Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO INADMITIDA. EFEITO DEVOLUTIVO E TRANSLATIVO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, não sendo via adequada à manifestação do inconformismo da parte com o resultado obtido, com o objetivo de realizar novo julgamento.
2. A omissão que enseja integração do julgamento somente ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide e que tenha sido devolvida ao Tribunal por meio de recurso.
3. Não há omissão no acórdão a respeito que questões que os embargantes defendem que poderiam ter sido suscitadas e acolhidas de ofício pelo órgão colegiado, a despeito de não as terem alegado oportunamente no processo.
4. Não há que se falar em efeitos devolutivo e translativo da apelação que não foi conhecida, por ausência dos pressupostos de admissibilidade.
3. Mesmo quanto à matéria de ordem pública, não é cabível sua alegação e apreciação somente em grau de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por se tratar de recurso de fundamentação estritamente vinculada às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
4. Os pedidos de declaração de nulidade de atos processuais devem ser apreciados com temperamento, atentando-se à efetividade e à razoabilidade, de modo que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente.
5. Não consiste em omissão do acórdão o não pronunciamento a respeito de eventual julgamento infra petita ou não fundamentado não apontado previamente pelas partes e nem reconhecido pelo órgão colegiado.
6. Suposta violação de normas de ordem pública no negócio jurídico entabulado pelos litigantes e que deu ensejo à demanda judicial referem-se à matéria de mérito da demanda, não cabendo apreciação de ofício pelo juízo ou Tribunal, por não se confundir com possíveis nulidades processuais.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.